Tribunal: TJMT
Processo: 0015194-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015194-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[S M PEREIRA COMERCIO - ME - CNPJ: 03.275.079/0001-51 (APELANTE), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUCIANE DA SILVA CRUZ PEREIRA - CPF: 014.790.431-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO MONTEIRO PEREIRA - CPF: 690.401.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – NECESSIDADE – AFASTAMENTO DA MORA – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR – VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

2. O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade contratual, a exemplo da exorbitância dos juros remuneratórios pactuados, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ, no julgamento do
REsp. 1.061.530/RS.

3. A restituição de valores indevidamente pagos é decorrência lógica de eventual excesso na cobrança, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
S M PEREIRA COMERCIO - ME
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Embargos à Execução no. 0015194-07.2018.8.11.0041, opostos em face do
BANCO BRADESCO S.A
., nos termos do inciso I, do art. 487, do CPC,
j
ulgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC (ID 122673518 - fls. 93/97).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que o contrato bancário impôs capitalização diária, da qual não tinha conhecimento e tampouco anuiu, o que caracteriza prática abusiva.

Defende que,

há abusividade no contrato firmado entre as partes, pois estabeleceu percentual de juros remuneratórios em 4,40% ao mês, enquanto a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, para o mesmo período e mesma modalidade de crédito contraído pelo réu, foi de 1,66% ao mês.

Enfatiza que, o princípio do
pacta sunt servanda
tem sua força mitigada em prol do consumidor, em razão de expressa previsão no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6°, inciso V, da possibilidade de revisão de cláusulas que violem o direito do consumidor.

Menciona que, o eventual valor pago a maior, deve ser restituído de forma dobrada, nos termos previsto no artigo 42, parágrafo único do CDC, no caso de inexistir saldo devedor no final da demanda com a revisão ou, subsidiariamente, existindo saldo devedor, que o referido valor pago a maior pelo requerido seja compensado na dívida.

Destaca que, em razão da abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, não há que se falar em mora da parte requerida (ID 122673520 – fls. 99/106).

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 122673522 – fls. 108).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A hipótese versa a discussão acerca da legalidade dos encargos estipulados no contrato de empréstimo celebrado entre as partes, a saber: CCB - EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO no 003.823.585, firmado em 15/06/2010, com taxa de juros remuneratórios de 4,40% ao mês (67,65% ao ano) (ID 122673515 - Pág. 26/29 - fls. 31/39).

Pois bem.

Acerca da
capitalização de juros
, no julgamento do REsp. n.o 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade mensal,
desde que haja previsão contratual
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Na hipótese, a capitalização diária de juros foi expressamente prevista no Quadro II, item 5 (ID 122673515 - Pág. 26 - fls. 31), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado.

Analisando caso semelhante, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir no julgamento do Recurso de Apelação Cível no. 37828/2016, submetido à técnica de julgamento (art. 942, CPC).

Já no tocante aos juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...).

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS.

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

No caso, observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de

67,65%
ao ano
, ao passo que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (junho/2010) foi de
21,82%
ao ano

(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Assim, ante o inegável abuso em desfavor do mutuário, a taxa de juros ajustadas devem ser reduzidas, segundo a taxa média divulgada pelo Banco Central para o período contratado.

No que diz respeito aos encargos moratórios, no julgamento do REsp. 1.061-530/RS, a Corte Superior se posicionou no sentido de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual é hábil para descaracterização da mora.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...)

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Com efeito, considerando o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios pactuados, ficou descaracterizada a mora; circunstância que, por óbvio, afasta a cobrança dos encargos dela decorrentes.

Quanto ao pretendido afastamento da devolução/compensação dos valores pagos a maior, com razão o autor/apelante, porquanto a restituição de valores indevidamente pagos é decorrência lógica de eventual excesso na cobrança, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios contratados, e, com isso, fixá-los em
21,82%
ao ano
. Ante a abusividade verificada, afasto os efeitos da mora e, por conseguinte, a incidência dos encargos dela decorrentes, bem como determino a devolução/compensação dos valores pagos a maior, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir de da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Por fim, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022